Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, rejeitou as preliminares de competência da Justiça Federal e de litisconsórcio passivo necessário da União, rejeitou teses sustentadas pelo agravante visando discutir o comando contido na sentença coletiva objeto da execução, rejeitou a alegação de inépcia da inicia, indeferiu a conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum e determinou a realização de perícia contábil referente à cédula 88/000045-1.
2. O índice de atualização do financiamento a partir de março de 1990 foi fixada pelo MM. Juiz nos estritos termos do título executivo judicial formado na ação coletiva, não havendo que se falar em rediscussão em sede de liquidação de sentença, consoante o art. 509, § 4o, do CPC, segundo o qual “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
3. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.
4. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1.
4.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar os valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural.
5. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.